Tribunal: TJDFT
Processo: 0023159-69.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0023159-69.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, DANIELE DOS SANTOS LACERDA, IZAURA FERREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, LIDIA RODRIGUES DOS SANTOS, ZEOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE ZACARIAS RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE DOS SANTOS LACERDA A Turma, no julgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal, decidiu que o pagamento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio não é necessário para se homologar a partilha amigável, sob o rito do arrolamento sumário, ou adjudicação de imóvel único. Interposto recurso especial, o e. STJ, em razão da afetação do tema para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, ordenou a devolução dos autos ao Tribunal (ID 23781801 – p. 9/11). No REsp 1.895.486/DF, o relator, em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, suspendeu todos os processos que versem sobre a necessidade de comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação (Tema 1.074/STJ): “A admissão de Recurso Especial como representativo da controvérsia impõe o sobrestamento dos autos do processo em que foram interpostos recursos na origem, cuja matéria identifique-se com o tema afetado, para que, uma vez concluído o julgamento nesta Corte, seja o inconformismo apreciado na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do Código Fux. Em face do exposto, determina-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após ao publicação do acórdão representativo da controvérsia: (a) o Recurso Especial tenha seguimento negado, caso o julgamento recorrido esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STJ, ou (b) para que seja provido, conforme o caso, quando o julgamento recorrido divergir do entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, nos termos do ar. 1.036, §5o, do Código Fux.” Outro recurso representativo da controvérsia foi afetado à primeira seção do STJ, para julgamento da matéria – REsp 1.896.526/DF. Está, assim, suspenso o processo até o julgamento dos referidos recursos especiais. À Subsecretaria de Recursos Constitucionais para que sejam incluídas as páginas não digitalizadas dos autos -- há uma lacuna entre a petição de emenda à inicial (ID 15331664 – p. 78) e a de interposição do recurso especial (ID 15331732 – p. 1/12). Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES